Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA PROBATÓRIA. SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO. FRAUDE PROCESSUAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IRREGULARIDADES. DENÚNCIA RECEBIDA. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do auto de reconhecimento fotográfico produzido na fase investigativa, em ação penal pelos delitos previstos na Lei 9.455/1997, artigo 148 do Código Penal e artigo 347, parágrafo único, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se se a realização do reconhecimento por fotografia em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal enseja nulidade desde logo e suspensão do feito por habeas corpus.
III. Razões de decidir:
3. Nulidades ocorridas na fase inquisitorial estão prejudicadas, uma vez que, com o início da ação penal, todo o conjunto probatório será reavaliado na fase instrutória, sob a égide do devido processo legal, que garante o contraditório e a ampla defesa.
4. Inexistente periculum in mora que justifique medida liminar, sendo necessário o avanço da instrução para aferição de confiabilidade e eventual independência das provas.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.